Tribunal: TJES
Processo: 5008785-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008785-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVANE MIRANDA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008785-27.2024.8.08.0000

PACIENTE: GEOVANE MIRANDA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE DE PROVAS. JUSTA CAUSA. ATITUDE SUSPEITA CONFIGURADA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Hipótese em que, após se dirigirem ao local informado por terceiro não identificado, policiais visualizaram o paciente chegar próximo a um veículo estacionado em via pública, de outra unidade federativa, conferir a placa, espreitar ao redor em estado de alerta e pegar a chave que estava escondida no pneu do automóvel, nele ingressando.

2. A
busca
pessoal e
veicular é válida quando, a despeito de fundada em denúncia apócrifa, houver apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada, que é confirmada após a atuação dos agentes de polícia (STJ, AgRg no HC n. 825.690/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.).

3.

O
fato de o agente ostentar ações penais em curso, mesmo que por outros delitos, é suficiente para fins de decretação do cárcere cautelar com base no risco de reiteração delitiva.

4. O
excerto jurisprudencial mencionado pela defesa técnica para afastar a prisão é referente a um julgamento isolado da 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão fracionário, cujo entendimento não tem natureza jurídica de precedente vinculante, mas de jurisprudência persuasiva.

5
.
Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008785-27.2024.8.08.0000

PACIENTE: GEOVANE MIRANDA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GEOVANE MIRANDA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM, nos autos do Processo tombado sob nº 0000911-32.2023.8.08.0026, em razão de ser decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33, c
aput
, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que há ilegalidade na busca pessoal/veicular realizada com base exclusivamente em denúncia anônima. Aduz, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva não apesentou motivação suficiente, não restando evidenciado o

periculum in libertatis
, ou a impossibilidade de substituição da medida cautelar de encarceramento por outras não privativas da liberdade do agente.

Deste modo, pugna pela concessão da ordem de
habeas corpus
com o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal/veicular, declarando-se a nulidade das provas. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem em razão do reconhecimento da nulidade da decisão impugnada por ausência de fundamentação.

Informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 9146228 e seguintes.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 9170706, opinando pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
, e, na parte conhecida, denegada a ord

Pois bem.

Inicialmente, saliento que a prolação de sentença não tem o condão de afastar o pleito de declaração de ilegalidade da busca e apreensão veícular. Relembro que o habeas corpus pode ser deferido de ofício, por iniciativa dos Tribunais, quando detectarem ilegalidade flagrante.

A verdade é que a análise exauriente sobre o assunto deverá ocorrer em sede de recurso de apelação.

Deste modo, procedo à análise, nos limites da presente ação constitucional.

Consta dos autos que, no dia 4 de dezembro de 2023, por volta das 18h, na BR 101, Km 414, Município de Itapemirim, o paciente GEOVANE MIRANDA SILVA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, portava consigo, para fins de venda no varejo, substância entorpecente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se da inicial acusatória que o paciente, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal dirigindo o veículo Hyundai placa NYZ-5A92. Na oportunidade da abordagem os agentes localizaram em sua posse 2 (dois) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1 Kg, os quais eram destinados à venda no varejo.

Com efeito, a busca pessoal exige, nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, fundada suspeita (justa causa) de que alguém oculte consigo arma proibida ou outros objetos que constituam corpo de delito.

À luz de tal panorama, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“(...
)
é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em “atitude suspeita”.
Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova,
e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP”
. (REsp n. 2.069.822/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Em uma análise limitada com os documentos juntados neste
habeas corpus
, observo que a busca pessoal não decorreu unicamente de denúncia anônima, mas sim em razão de circunstâncias concretas que evidenciaram justa causa que legitimou a atuação da Polícia Rodoviária Federal, em exercício regular de suas funções.

Ademais, extrai-se da sentença que os agentes públicos “abordaram o veículo por conta do insulfilm escuro, sendo que o condutor, ora réu, demonstrou nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada, circunstância hábil a caracterizar fundadas razões para uma revista mais minuciosa.”

Nesse diapasão, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a busca pessoal e veicular é válida quando, a despeito de fundada denúncia apócrifa, houver apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada, que é confirmada após a atuação dos agentes de polícia (STJ, AgRg no HC n. 825.690/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.).

As informações preliminares apresentadas, portanto, denotam atitude suspeita que, ao menos no sentir deste julgador, justificou a ação dos policiais em proceder a abordagem, pois o comportamento do indiciado destoou de um usuário regular de veículo automotor.

Nada obstante, em razão da prolação de sentença, entendo que este Tribunal de Justiça poderá examinar a questão à luz de cognição exauriente, caso haja recurso de apelação.

Logo, à luz do contexto fático apresentado, concluo que houve a configuração de fundada suspeita (justa causa) para a revista pessoal.

Quanto aos fundamentos para a decretação da prisão preventiva, observo que quantidade de entorpecente transportado, aliado ao risco efetivo de reiteração delitiva, em razão do agente ostentar ações penais em curso, por tráfico de drogas e roubo, é suficiente para fins de decretação do cárcere cautelar. Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Deste modo, não há que se falar em ausência de fundamentação ou fundamentação inidônea.

Na espécie, reitero que as especificidades do caso concreto levaram à decretação da prisão, adequada à hipótese em tela, devendo-se levar em consideração, a existência de ação penal em curso em desfavor do paciente, além da possível interestadualidade da conduta.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)